Tribunal: CARF
Processo: 19515.721931/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721931/2011-34
ACÓRDÃO
1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REMOVECARGA COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. RETIFICADORA POSTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 138 DO CTN.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória apenas se o
contribuinte recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção
monetária, espontaneamente, antes de qualquer medida administrativa
por parte do fisco.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. PERCENTUAIS
APLICÁVEIS.
Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, pelo lucro presumido, será
aplicável o percentual de 32% quando se tratar de prestação de serviços de
transporte na modalidade remoção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-88.960 (fls. 880) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio do
auto de infração de IRPJ e CSLL, apurados pela sistemática do Lucro Presumido, relativos à revisão
interna de DIPJ, sendo identificado pela fiscalização a falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto (IRPJ), aplicação indevida do coeficiente de determinação do Lucro; receita da atividade,
escriturada e não declarada e insuficiência de declaração e recolhimento da CSLL, no tocante às
operações ocorridas no ano-calendário 2007, a indicar um total lançado de R$ 829.084,49, aí
incluídos principal, multa de ofício (75,00%) e juros de mora.
A decisão recorrida concluiu pela duplicidade de receitas nas colunas 4 e 5 e
exonerou o montante de R$ 60.024,27, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PERDA DE ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Não produzem efeito as declarações retificadoras apresentadas após o início do
procedimento fiscal, quando excluída a espontaneidade do sujeito passivo, não
elidindo a eficácia do lançamento de ofício.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO
DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço
diverso ao estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito
passivo, constante do cadastro da administração tributária federal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
3
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção do que previsto no Art. 26-A
do PAF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto de
decisão.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. PERCENTUAIS APLICÁVEIS.
Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, pelo lucro presumido, será aplicável o
percentual de 32% quando se tratar de prestação de serviços de transporte na
modalidade remoção.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCRO PRESUMIDO. CSLL. PERCENTUAIS APLICÁVEIS.
Para serviços em geral, exceto serviços hospitalares, o percentual de
determinação da base de cálculo da CSLL é de 32%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O recorrente foi intimado em 02/01/2019 e apresentou recurso voluntário em
14/12/2018 (fls. 912 a 929) sustentando, em síntese: i) preliminar de nulidade do auto de infração
por falta de motivação; ii) a não aplicação da multa de ofício de 75%, e sim da multa de mora de
20%; iii) que o serviço de remoção está sujeito à alíquota de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Motivação do Lançamento e Aplicação da Multa de
Ofício
Nos termos relatados, o recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do
auto de infração por falta de motivação, uma vez que declarou na DCTF retificadora o valor
correto dos tributos a serem recolhidos e que poderiam ser inscritos em dívida ativa pela ausência
do pagamento, não havendo motivação para a lavratura do lançamento.
Menciona, assim, que a retificação enseja a confissão de dívida dos débitos
declarados, nos termos dos arts. 8o e 9o da IN RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
4
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Nesse sentido, o Fisco tem o dever de investigar a veracidade dos elementos
constitutivos da obrigação tributária e, ao controlar as operações de quantificação dos créditos e
débitos, fica atrelado ao princípio da verdade material que rege o lançamento.
Pois bem.
O art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da denúncia espontânea,
pontua que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O
parágrafo único do dispositivo esclarece que a denúncia só é considerada espontânea se realizada
antes do contribuinte sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito tributário, in verbis:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
5
A denúncia espontânea, portanto, é o instituto jurídico que tem por objetivo
estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade,
pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa1.
Esclarece a Ministra Regina Helena que a denúncia espontânea visa prevenir
conflito que possivelmente seria deflagrado após o início da atividade fiscalizatória, sendo
interessante tanto ao contribuinte, quanto ao Fisco. Relaciona-se, exatamente, com os tributos
sob regime de lançamento por homologação2.
Tratando-se de lançamento por homologação, tem-se que o sujeito passivo deve
apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante caso exista
falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável tributário. O contribuinte
está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá
ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência do
valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do art.
142 do mesmo Diploma.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória se o contribuinte recolheu
o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, espontaneamente, antes de qualquer
medida administrativa por parte do fisco.
Não obstante, há uma ressalva à precisão exigida pelo art. 138 do CTN.
De acordo com o art. 47 da Lei no 9.430/96, caso o contribuinte pague o débito já
declarados, em até 20 (vinte) dias após o recebimento do termo de início de fiscalização, a ele será
aplicado os acréscimos legais iguais ao procedimento espontâneo. Vale dizer, a multa de mora é
afastada, mantendo-se os juros e correção monetária.
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Conforme consta no TVF (fls. 524), o contribuinte apresentou a retificadora em
26/09/2011, após o início do procedimento em 19/08/2011, e antes do lançamento, ocorrido em
12/12/2011:

1 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário, 2020, p. 384
2 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed..
rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 320.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
6

Nesse sentido, verifica-se que não ocorreu pagamento no prazo de 20 dias após a
intimação do termo de início do procedimento fiscal e, conforme o enunciado da Súmula no 33 do
CARF: “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício”.
Assim, agiu com acerto a decisão recorrida ao julgar improcedente a impugnação e
manter o lançamento de ofício.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
EFETIVADOS APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF. No 33. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O alegado pagamento e declaração do tributo devido, promovidos pela
contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, não tem o condão de
produzir os efeitos pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou
penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na
esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de observância
obrigatória. (...)
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
7
(Acórdão no 1001-003.584, Relator Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, publicado em 17/10/2024).
FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
(Acórdão no 1001-003.360, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva,
publicado em 17/06/2024).
Das razões do recurso voluntário, observamos que o contribuinte não contraditou a
conclusão da decisão recorrida de que a alegação de erro nos valores declarados em DCTF deveria
vir acompanhado de elementos aptos a justificar os erros cometidos quanto aos débitos do
imposto e contribuições lá declarados.
Assim, tem razão a decisão recorrida quando menciona que “Com a apresentação
da DIPJ com informações diferentes da DCTF, a contribuinte não fez prova de seu direito
creditório. Quando muito, arguiu incoerência entre as declarações prestadas. E era seu o ônus de
provar o porque de uma informação estar errada e a outra certa. O que não fez” (fls. 890).
Dessa forma, considerando que o recorrente não trouxe qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, o decisum deve ser mantido por
seus próprios fundamentos, sendo aqui incluído entre as razões de decidir, com fundamento nos
arts. 50, §1o, da Lei no 9.784/995 e 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
No mais, tendo o recorrente confessado os débitos de maneira extemporânea, fora
dos prazos estabelecidos na legislação e após o início do procedimento fiscal, impõe-se o
lançamento de ofício acrescido de multa de 75%.
Não procede o argumento de que a declaração retificadora fora do prazo não gera
qualquer efeito jurídico. Os dados e valores constantes da declaração retificadora, apresentada
durante o procedimento fiscal, podem, sim, ser utilizados pelo fisco para lançamento fiscal, pois a
declaração retificadora, ainda que entregue fora do prazo, contém dados e informações que
refletem sua escrituração contábil, até prova em contrário
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Do Coeficiente – Lucro Presumido
O recorrente alega que o serviço de remoção está sujeito à alíquota de 8% para o
IRPJ e 12% para a CSLL.
Com relação à duplicidade de receitas, esse argumento foi acolhido pela decisão a
quo, razão pela qual não é objeto da análise aqui realizada.
A sistemática de determinação da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido é
definida pela Lei no 9.249, de 1995, que estabelecem percentuais a serem aplicados sobre a
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
8
receita bruta, em seu art. 15, § 1o, que, com relação às atividades de transporte de carga e de
prestação de serviços.
Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta, também estão
estabelecidos no inciso III, § 1o, do Art. 519, do Decreto 3.000/99, que, com relação às atividades
de transporte de carga e de prestação de serviços.
Com relação aos serviços prestados pelo recorrente e os percentuais aplicáveis ao
IRPJ, a decisão recorrida utilizou como fundamento de decidir a Solução de Consulta COSIT no 38,
de 26 de fevereiro de 2015, que estabelece que:
Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, pelo lucro presumido, será aplicável o
percentual de 32% quando se tratar de prestação de serviços de remoção de
veículos utilizando guinchos, bem como no caso de prestação de serviços
utilizando caminhão irrigadeira e viatura para apreensão de animais.
Para a base de cálculo da CSLL, a decisão recorrida concluiu pela aplicação do
percentual de 32%, sob o fundamento de que “para serviços em geral, exceto serviços
hospitalares, o percentual de determinação da base de cálculo da CSLL é de 32%. A prestação de
serviço de transporte, de armazenagem e locação de equipamentos, o percentual de
determinação da base de cálculo da CSLL é de 32%. Assim, todas as receitas brutas auferidas pela
Impugnante, no ano calendário 2007, tem incidência do percentual de 32%, na determinação da
base de cálculo da CSLL”.
A recorrente, por sua vez, sustenta que opera com serviços de transporte
submetidos ao recolhimento do ISS – isto é, os serviços de transporte municipal, que são
classificados no CFOP 5.933, sujeitando-se ao coeficiente de presunção de 8% (oito por cento)
para o IRPJ. Da mesma forma, é o caso do (i) serviço de transporte que não ultrapassa os limites
do município entre origem e destino, bem como o (ii) serviço de transporte na modalidade
remoção, também atendido sem mudança de municipalidade. Ambos são serviços de transporte e,
em conformidade com o artigo 15, da Lei no 9.249.95, submetem-se ao coeficiente de presunção
de 8%, para apuração do IRPJ na sistemática do Lucro Presumido (...) Nesse sentido, importante
esclarecer que as atividades da empresa se caracterizam como o transporte de carga destinado à
retirada de resíduos ou deslocamento de maquinário de um parque fabril para outro (que pelo
volume ou pela necessidade de cuidados diferenciados demanda a contratação dos serviços por
veículo apropriado – no caso, caminhões “Munck”).
Conforme declaração do contribuinte as atividades desenvolvidas no ano de 2007
foram: atividade de transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e intra-municipal,
armazenagem e locação de equipamentos. Assim, considerou que a atividade de transporte de
carga o coeficiente de determinação do lucro é de 8%, de acordo com artigo 15 da Lei 9.249/1995
e armazenagem e locação de equipamentos o coeficiente é de 32%, de acordo com artigo 519 do
RIR/1999.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
9
Em 18/11/2011 o contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação n° 003,
declarou: As operações realizadas no ano 2007 das quais foram classificadas com o CFOP (Código
fiscal de operações e prestações) 5.949 referem-se à remessa de mercadorias para locação e as
operações classificadas com o CFOP (Código fiscal de operações e prestações) 5.933 referem-se a
serviços prestados. Declaramos que a venda de bens do ativo imobilizado realizadas nos meses de
março e julho de 2007, não gerou ganho de capital para a empresa.
Em 22/11/2011, o contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação n° 003,
complementou: As operações realizadas no ano de 2007 das quais foram classificadas com os
CFOP's (Código fiscal de operações e prestações) 5.949 e 6.949 referem-se à remessa de
mercadorias para locação. Declaramos que a venda de bens do ativo imobilizado realizadas nos
meses de março e julho de 2007, não gerou ganho de capital para a empresa.
De acordo cm a 5a Alteração Contratual da sessão de 07/02/2006, o contribuinte
tem por objeto social:
1. Importação e comercialização de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e peças para
movimentação de cargas em geral;
2. Prestação de serviços de locação, manutenção de empilhadeiras e máquinas de
movimentação de cargas em geral, serviços portuários, reformas e reparos de
container, manutenção e aluguel de equipamento para operações portuárias, off-shore
e escolta credenciada;
3. Armazenagem e transportes rodoviário de cargas em geral.
Analisando o quadro, a Fiscalização concluiu que os serviços escriturados nos livros
de saídas nos código abaixo são serviços de transporte de carga e, para eles, aplicáveis o
coeficiente de 8%.

Para as notas fiscais registradas nos livros de saídas com os códigos 5.933
(prestação de serviços tributados pelo ISS) e 6.933 (prestação de serviços tributados pelo ISS),
considerou que são serviços de armazenagem ou de locação de equipamentos e, para eles,
aplicáveis o coeficiente de 32%.
Os serviços escriturados nos livros Registro de NF Serviços Prestados foram
considerados de armazenagem locação de equipamentos (coeficiente: 32%).
Além disso, a Fiscalização considerou que:
1. as receitas de serviços de transporte de carga informadas na DIPJ retificadora
eram superiores às receitas que estavam escrituradas nos livros fiscais. Assim,
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.944 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721931/2011-34
10
concluiu que os valores excedentes deveriam ser considerados como receitas de
armazenagem ou locação de equipamentos, com coeficiente de 32%.
2. As receitas da atividade, escrituradas nos livros fiscais e não declaradas na DIPJ
retificadora deveriam ser objeto de lançamento de ofício, de acordo com art.
926 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999). Na autuação sobre estas
receitas incidiu o coeficiente de 32%.
Pois bem.
Por fim, quanto à CSLL, o TVF concluiu que, para serviços em geral, exceto serviços
hospitalares, o percentual de determinação da base de cálculo da CSLL é de 32%. A armazenagem
e locação de equipamentos são locação de bens imóveis e móveis, que também, o percentual de
determinação da base de cálculo da CSLL é de 32%. Todas as receitas brutas auferidas pelo
contribuinte no ano calendário 2007 tem incidência do percentual de 32%, na determinação da
base de cálculo da CSLL.
Ao contrário do que foi mencionado pelo recorrente, a fiscalização só aplicou o
coeficiente de 32% para aquelas receitas que não estavam no livro de saída como sendo serviço de
transporte. O que estava nos livros fiscais como serviço de transporte, assim foi mantido pela
fiscalização.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 945
DF CARF MF
Original